Tribunal: TJDFT
Processo: 0028869-16.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0028869-16.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA MARIA FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos autos, com decisão do il. Ministro Herman Benjamin, do c. STJ, dando provimento ao recurso especial interposto por ANA MARIA FERNANDES, “para determinar a revisão dos cálculos dos juros e correção monetária com base nos fundamentos acima delineados”, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos, tendo como parâmetro a decisão de id 33665360, p. 46/47. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os novos cálculos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado digitalmente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator